Tribunal: TJPA
Processo: 0802522-18.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802522-18.2020.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO ALVES MENDES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial, declarando a inexistência de débito e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação decorrente de contrato fraudulento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o julgamento monocrático no caso; (ii) se a instituição financeira cedente possui legitimidade passiva; (iii) se restou configurada a responsabilidade civil e o dever de indenizar; (iv) se o valor da indenização é proporcional; e (v) qual o termo inicial dos juros de mora.

RAZÕES DE DECIDIR:

O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932, IV, do CPC quando o recurso contraria jurisprudência dominante. Ademais, o julgamento do Agravo Interno pelo colegiado supera eventual nulidade por cerceamento de defesa.

A cessão de crédito não exclui a responsabilidade do cedente perante o consumidor, uma vez que ambos integram a cadeia de fornecedores (Arts. 7º e 25, §1º, do CDC).

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ). No caso, a perícia e a análise probatória demonstraram discrepância grosseira de assinaturas.

O dano moral decorrente de inscrição indevida é in re ipsa (presumido). O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual (inexistência de relação jurídica válida), os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

DISPOSITIVO E TESE:

Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido.

Tese: 1. O banco cedente de crédito inexistente responde solidariamente por danos decorrentes de inscrição indevida. 2. Em casos de inexistência de relação contratual por fraude, os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, art. 932, IV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 385.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0802522-18.2020.8.14.0028

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO ALVES MENDES

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a Decisão Monocrática de ID 29136845, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
ANTONIO ALVES MENDES
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela impossibilidade de julgamento monocrático e pela ausência de inclusão em pauta para sustentação oral. No mérito, reitera a tese de ilegitimidade passiva em razão da cessão do crédito à empresa Iresolve. Aduz a inexistência de ato ilícito, a ausência de prova do dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e pela alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa e Julgamento Monocrático

O agravante insurge-se contra o julgamento monocrático. Todavia, o art. 932, IV, do CPC/2015 confere ao relator o poder de negar provimento a recurso que for contrário a súmula ou jurisprudência dominante de tribunal superior.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a eventual nulidade da decisão monocrática é superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de Agravo Interno (STJ, REsp 162.5316/PE).

Quanto à sustentação oral, tratando-se de Apelação Cível em matéria de direito privado sem as exceções do art. 937 do CPC, o julgamento monocrático não fere o devido processo legal.

2. Da Legitimidade Passiva

O banco sustenta ser parte ilegítima, pois teria cedido o crédito.

Sem razão.

O consumidor alega a inexistência do negócio jurídico originário (fraude).

A cessão de um crédito inexistente ou eivado de vício não exime o cedente da responsabilidade, pois este deu causa ao gravame ao não conferir a higidez da contratação. Nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente.

Nesse sentido:

“(...) Considerando que a autora/agravada pugna pelo reconhecimento de inexistência do débito e a data da inclusão em registro de inadimplentes (2012, quando ainda era do Banco do Brasil  fls. 18 e 34), não há que se cogitar de ilegitimidade passiva ad causam, vez que cedente e cessionária respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos advindos da cessão, conforme disposição do art. 7º, parágrafo único do CDC” ((TJ-CE - AGT: 00099762720158060175 Trairi, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 23/03/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022)

Portanto, a preliminar deve permanecer rejeitada.

3. Do Mérito: Responsabilidade Objetiva e Dano Moral

A controvérsia cinge-se à validade do contrato que originou a negativação.

O juízo de origem constatou "enorme discrepância de grafia" entre a assinatura do autor e a do contrato apresentado pelo banco.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e abrange o risco da atividade, conforme a
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Não comprovada a regularidade da contratação pelo banco (ônus que lhe competia, art. 373, II, CPC), a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar são medidas que se impõem. O dano moral, em casos de inscrição indevida, é
in re ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico.

4. Do Quantum Indenizatório

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se extremamente moderado e condizente com os precedentes desta 1ª Turma de Direito Privado para casos de negativação indevida, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito, mas sim em caráter punitivo-pedagógico.

5. Dos Consectários Legais

O agravante requer que os juros de mora incidam a partir do arbitramento. Contudo, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude (ausência de vínculo jurídico válido), aplica-se a Súmula 54 do STJ:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. A decisão monocrática seguiu rigorosamente a jurisprudência consolidada.

6. Dos Embargos de Declaração opostos contra a Decisão Monocrática

Por derradeiro, cumpre analisar os Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira em face da mesma decisão monocrática ora agravada (ID 29444302).

De plano, os referidos aclaratórios não merecem conhecimento. Isso porque a interposição simultânea de Agravo Interno e Embargos de Declaração contra o mesmo provimento jurisdicional configura nítida violação ao
princípio da unirrecorribilidade
, operando-se a preclusão consumativa em relação ao segundo recurso interposto. Ademais, verifica-se que o embargante sustenta a existência de erro material quanto à fixação da data do evento danoso.

Ocorre que tal marco temporal foi definido pelo juízo de primeiro grau na sentença e apenas referendado na decisão monocrática que negou provimento ao apelo. Nesse cenário, caberia à parte ter oposto aclaratórios contra o próprio édito sentencial ou veiculado tal insurgência especificamente nas razões da Apelação Cível, não sendo a via dos Embargos contra a decisão de segundo grau adequada para sanar vício que, em tese, seria originário da sentença.

Portanto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo o exame da matéria restrito ao presente Agravo Interno.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante, mantendo integralmente a decisão monocrática fustigada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026